Tribunal: TJSP
Processo: 1040907-41.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA E SEQUELAS NA COLUNA LOMBAR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA (COLUNA LOMBAR) E INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL/AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE (PERDA AUDITIVA) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA E SEQUELAS NA COLUNA LOMBAR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA (COLUNA LOMBAR) E INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL/AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE (PERDA AUDITIVA) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.